Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-11.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Alegação de celebração de contrato verbal. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato realizado sem a anuência da empresa vendedora/incorporadora e da instituição financeira. Documentos dos autos que demonstram que o autor/apelado realizou pagamentos à incorporadora do imóvel. Depósitos

Ementa:
COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Alegação de celebração de contrato verbal. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato realizado sem a anuência da empresa vendedora/incorporadora e da instituição financeira. Documentos dos autos que demonstram que o autor/apelado realizou pagamentos à incorporadora do imóvel. Depósitos realizados na conta da ré pelo autor, que visavam o pagamento das prestações imobiliárias. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.